Tribunal: STF
Processo: Rcl 66383
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO QUE DECIDIDO NA ADPF Nº 130/DF. PUBLICAÇÕES QUE EXTRAPOLAM O DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E PROMOVEM EMBARAÇO À PRESTAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL. PONDERAÇÃO DOS INTERESSES CONFLITANTES À LUZ DAS  CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO CONCRETO. INVIABILIDADE DE REEXAME EM SEDE DE RECLAMAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Paulo Roberto Candaten, contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, nos autos do Processo nº 1094113-17.2023.8.26.0100, por meio da qual teria sido inobservado o que decidido por esta Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 130/DF.

    2. Narra o reclamante que, na origem, figura como réu em ação ordinária de indenização por danos morais e materiais, em virtude de publicações de caráter jornalístico investigativo, consubstanciadas em matérias que veiculou ironizando a parte beneficiária, e que envolveram “discussão sobre a exposição a risco à saúde pública, ao mercado consumidor e ao fisco diante de práticas irregulares perpetradas por Thiago Finch no exercício de atividades econômicas e de ensino“.

    3. Relata, em resumo, que “em juízo de cognição sumária, o MM. Juízo da 5ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP deferiu parcialmente o pedido, inicialmente censurando as postagens consideradas violadoras da honra do Sr. Thiago por intermédio de obrigação de exclusão imposta ao Instagram (Facebook). Contudo, não deferiu a proibição de que Paulo continuasse a fazer menção ao mesmo. nem tendo sido notificado pela justiça de qualquer proibição, continuou manifestando suas firmes opiniões”. 

    4. Alega que a decisão reclamada afronta o que assentado no julgamento da ADPF nº 130/DF e acarreta violação à liberdade de imprensa, uma vez que as notícias veiculadas têm o intuito de “levar ao conhecimento da sociedade informações de grande relevância pública, alertando-a sobre os perigos decorrentes dos fatos narrados”. Com isso, requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, sua cassação.

É o relatório.

Decido.

    5. Dispenso a vista ao Procurador-Geral da República, nos termos do art. 52 do RISTF.

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    8. Conforme relatado, no caso presente, alega-se a inobservância, pela autoridade reclamada, da decisão proferida no julgamento da ADPF nº 130/DF, ocasião em que o Plenário desta Corte declarou não recepcionados, pela Constituição Federal de 1988, os dispositivos da Lei de Imprensa (Lei nº 5.250, de 1967).

    9.  Na oportunidade, este Supremo Tribunal Federal reiterou a ampla liberdade de imprensa como categoria jurídica proibitiva de qualquer tipo de censura, bem assim a imposição ao Poder Judiciário do dever de dotar de efetividade os direitos fundamentais de imprensa e de informação. Tomada em relação de mútua causalidade com a democracia, a liberdade de imprensa foi considerada “patrimônio imaterial que corresponde ao mais eloquente atestado de evolução político-cultural de todo um povo”.

    10. Transcrevo o seguinte trecho da ementa então produzida:

“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA ‘LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA’, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A ‘PLENA’ LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.”
(ADPF nº 130/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, j. 30/04/2009, p. 06/11/2009).

    11. Por outro lado, compulsando os autos, verifica-se que o ato impugnado consiste de decisão, proferida em sede de cognição sumária, nos seguintes termos: 

“(...) 8. Fl. 3.591, item a: Mantenho as decisões por seus próprios fundamentos. 
Em cognição sumária, as postagens realizadas pelo corréu Paulo Roberto não aparentavam ter albergue na liberdade de expressão (fls. 1.703, 1.775 et passant), o que ensejou a concessão parcial da tutela provisória para sua remoção. 
Conforme salientado a fl. 2626, o corréu, bem ciente da tutela provisória (fl. 1.790 – art. 20, MCI) e do interior teor da exordial (fl. 1.791 e 2.630), passou a republicar o conteúdo removido em outras plataformas. Ofereceu recompensa para sua disseminação secundária por terceiros e por meio de outras plataformas (fl. 2.493, 2.880), além de instruções de como burlar a tutela (fl. 3.225 – remissão a site externo e fl. 3.313 – acesso por VPN).
A reiteração do aparente abuso ensejou sucessivas ampliações da ordem de remoção (fls. 1720, 1775 e 2626). Sem nenhum sinal de abate, fez-se necessário recrudescimento mediante, também, suspensão temporária da conta, o que se buscou evitar, de início, em prestígio à liberdade de expressão e ao contraditório (fls. 1.703/4). Pelas mesmas razões, também se indeferiu, por mais de uma vez (fl. 3.016), concessão de ordem de silêncio para inibir preventivamente menções ao requerente. 
A justificativa para descumprimento é pueril. 
Diversamente do que sustentado, o indeferimento da ordem inibitória não chancela repristinação das mesmas imputações e ofensas, cuja remoção no mesmo ato se determinou. A antijuridicidade do conteúdo é principal e causa, enquanto sua remoção apenas se instrumentaliza por ordem à parte corré. Embora não se lhe tenha sido imposta, naquela ocasião, limitação discursiva preventiva, disso não se extrai licença para prática de atentado contra a dignidade da Justiça mediante embaraço à efetivação da ordem (art. 77, IV, CPC – fl. 2626), dever erga omnes que lhe foi expressamente assinalado (fl. 3016, item 3), inclusive sob pena de multa.
(...)
Se acolhido, como se pretende, sofisma como justificativa, isentar-se-ia incendiário por reabrasar foco de incêndio durante os trabalhos para conte-lo, tão somente porque não lhe foi tolhido, de plano, acesso a fósforos. 
Na esteira da remoção das postagens e suspensão da conta principal, inclusive com proibição de registro e uso de novos perfis (fl. 2.626), o corréu, repise-se agudamente ciente do andamento processual (fl. 2.632 e 2.840), passou a se valer de mais uma dúzia de contas para perpetuação da campanha difamatória. Um após o outro seguiram-se os perfis tão logo determinada suspensão do que lhe antecedeu (fls. 3016, 3175/6, 3194, 3293/4, 3305, 3316/7, 3336, 3388, 3481), inclusive em tom de deboche (e.g. fl. 2.636, 3.226, e 4311). Incogitável, assim, premiar embaraço à ordem judicial com seu abrandamento, razão pela qual indefiro o pedido de modificação da tutela provisória. 
Conquanto evidente que a suspensão temporária implique restrição à manifestação potencialmente albergada pela liberdade de expressão, a reiteração da conduta e ineficácia das medidas menos gravosas recomendam, por ora, a manutenção da medida. 
No mais, exercido o contraditório e à vista dos fatos supervenientes (fls. 4.310/14 – criação de nova conta), passo à apreciação da ordem de silêncio. De proêmio, impõe-se sublinhar que, por representar potencial instância de censura prévia e restrição por conteúdo, as ordens de silêncio (gag orders) inserem-se no campo da mais absoluta excepcionalidade, mas, nem por isso, proscritas ou prescindíveis, se e quando presentes as graves circunstâncias que as amparam (cf. Caroll v. Princess Anne, Nebraska Press Association v. Stuart, Sheppard v. Maxwell, e Gentile v. State Bar of Nevada). 
De modo geral, as ordens de silêncio sopesam, de um lado, o esgotamento ou ineficácia de medidas menos gravosas e, de outro lado, a gravidade das consequências, já aperfeiçoadas e potenciais, que a perpetuação totalmente desimpedida da atividade discursiva pode ocasionar às partes, ao regular andamento do processo e ao resultado útil nele perseguido. 
Em Sheppard v. Maxwell, assentou a Suprema Corte norte-americana que as cortes ‘deve[m] adotar as providências por lei ou regulação que protegerão o processo de interferências externas prejudiciais. A liberdade de expressão deve ser assegurada na máxima extensão compatível com o indispensável requisito da uma jurisdição justa e ordeira. No entanto, não se pode tolerar que o processo se desvie de sua finalidade essencial do sistema judiciário que é a de adjudicar controvérsias, cíveis ou criminais, com serenidade e solenidade de acordo com os ritos legais’. 
No caso concreto, o dano reputacional se consuma quase no instante em que exteriorizados, máxime quando ponderada a virulência exponencial que, por desenho, inspira a alocação de incentivos nas redes sociais. Nesse meio em geral e no contexto específico de recalcitrância às determinações exaradas neste feito, a remoção ex post, direito de resposta, ou temor referencial de eventual responsabilização (confessadamente inexistente) podem se relevar suficientes à preservação aos direitos da personalidade e, em última análise, à integridade física e à vida do atingido. 
Por diversas vezes, já se determinou a remoção de conteúdos, à primeira vista, ofensivos à honra do requerente e disponibilizados a um milhão de seguidores do corréu (fl. 3.590). O embaraço à ordem, por sua vez, deu azo à suspensão temporária da conta, porém se seguiram mais tantas outras com preponderância de mesmo fito. Também já foi aplicada multa por ato atentatório à dignidade da Justiça (fls. 3480/1), a qual não inibiu o corréu de criar nova conta na imediata sequência (fls. 4310/4). A continuidade pode reduzir a pó os direitos de personalidade que se busca preservar pelo provimento jurisdicional, independentemente de seu teor. 
Também sob a perspectiva do andamento processual, a verborragia virtual tem se mostrado inusualmente deletéria. A cada disparate se ampliam os limites objetivos da lide, induzindo-se, ao sabor das conveniências do corréu, novas manifestações, deliberações, recursos para (re)discussão de veneno velho em frascos novos. Somente estes autos (em fase de contestação), que não são os únicos inter alios, somam-se mais de 4 mil folhas. Em pouco mais de seis meses, fez-se necessária quase uma dezena de tutelas de urgência e medidas assecuratórias cada vez mais enérgicas para minorar os efeitos do ilícito aparente. 
Na iteração mais recente, o corréu Paulo Roberto publicou a contestação e documentos que, por sua vez, reproduzem, em essência, as postagens sub judice. Fez referência, ainda, ao novo perfil Instagram criado em afronta à determinação de abstenção (fls. 4.310/4 e 4.306/7). A bem da clareza, também juntada de documentos nos autos judiciais não é salvo conduto para burla das determinações provisórias, nem torna menos óbvia a tentativa de embaraçar o cumprimento da tutela provisória. 
Demais disso, mesmo em feito sem segredo de justiça, o acesso ao inteiro teor das postulações e documentos em processo judicial é de acesso restrito a patronos em geral, partes e interessados mediante compromisso e senha pessoal e intransferível, descabendo disseminação ou tratamento desses documentos e dados por via oblíqua.
 Mas não é só. 
Enquanto o corréu Paulo protelava intimação pessoal e comparecimento espontâneo até as vésperas da revelia (e.g. fls. 3015, 3175, 3305, 3388, destes e fl. 2290 – autos nº 1105724-64.2023, também deste Juízo), a torrente de afrontas, em tom e volume, não arrefeceu (v.g. fl. 3227 e 1793). Ao revés, não bastasse o que disse, reiterou e somou em relação ao requerente, o corréu houve por bem reprisa-lo em face dos causídicos adversos (fls. 2034/5, apenso e 2.631/4), cujas palavras no exercício do múnus se revestem de imunidade constitucional. Esses atentados ad homine, se tolerados, acabariam por vulnerar noções caras ao próprio devido processual legal, o que não se pode admitir em hipótese alguma (art. 139, III e VI, CPC). 
Em atenção ao princípio da proporcionalidade e à luz das circunstâncias ao tempo do recebimento da inicial, as decisões proferidas buscaram preservar ao máximo conteúdo potencialmente resguardado pela liberdade de expressão, evitando-se, o quanto possível, a imposição de medidas restritivas mais severas. A recalcitrância do réu, no entanto, permaneceu inalterada, ensejando progressivo recrudescimento. 
O descompromisso do corréu com os deveres cívicos e processuais mais elementares, associada à inexistência ou esgotamento de medidas alternativas menos gravosas de similar eficácia, alçou a ordem de silêncio ao plano de imprescindibilidade para garantia ao bom andamento do processo e, sobretudo, ao resultado útil que, por meio dele, pretende-se acautelar. 
Por fim, reitere-se que ‘nada obsta - e nem a presente decisão o impede - que fatos por ventura tipificados como ilícitos penais sejam levados aos conhecimento das autoridades competentes pelas supostas vítimas ou informantes.’ (fl. 1.703). 
Ante o exposto e sem prejuízo à ordem de abstenção de criação de novas contas, amplio a tutela provisória para determinar ao corréu Paulo que: (i) se abstenha de discutir, aludir, compartilhar, editar, transmitir, disseminar ou publicar, direta ou indiretamente, conteúdo de qualquer natureza a respeito à pessoa do requerente e/ou em conexão com os fatos sub judice nesta ação; e (ii) excluir, no prazo de 15 dias, todos os conteúdos já disponibilizados em qualquer rede social ou mídia, cuja remoção já se tenha determinada, em parte ou em todo, nesta ação, inclusive referências por link externo ou compartilhamento em outras mídias. 
9. O descumprimento da tutela ensejará multa cominatória de R$1.000,00 por infração, além de multa por atentado à dignidade da Justiça no patamar de R$20.000,00, também por infração. 10. Para os fins do art. 77, §1º, CPC, fica o corréu Paulo Roberto expressamente advertido de que o descumprimento injustificado ou oposição de embaraço à sua efetivação poderá sujeita-lo às sanções criminais cabíveis, sem prejuízo da adoção de todas medidas indutivas e coertivas adequadas e necessárias à efetivação. 
11. Para os fins da Súmula STJ nº 410, servirá a presente decisão, assinada digitalmente e devidamente instruída, como ofício à parte requerida, ficando autorizado protocolo eletrônico em e-mail anunciado pelo requerido. 
12. Fl. 4.312: Per aliunde, defiro, também, suspensão temporária da conta de titularidade do corréu Paulo Roberto (https://www.instagram.com/paulorobertocandaten15/) na plataforma Instagram, inclusive de pagamento de eventuais créditos, vantagens e recebíveis derivados. Prazo: 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada, por ora, a 30 dias.” (e-doc. 20, p. 2-5; grifos nossos)

    12. Na esteira de diversos precedentes desta Suprema Corte, que consolidaram, a partir do marco constitucional de 1988, a especial proteção jurídica que deve ser dada às liberdades públicas, notadamente as liberdades de expressão e de imprensa, tenho devotado especial atenção a reclamações que invocam o paradigma firmado no julgamento da ADPF nº 130/DF, inclusive fazendo transcender seus fundamentos jurídicos.

    13. Nesse sentido, a título ilustrativo, cito decisões por mim exaradas nas seguintes reclamações: Rcl nº 52.089-MC/SP (j. 24/02/2022, p. 25/02/2022), Rcl nº 52.066-MC/SP (j. 02/03/2022, p. 03/03/2022), Rcl nº 55.991-MC/DF (j. 23/09/2022, p. 26/09/2022) e Rcl nº 60.382/SP (j.28/09/2022, p. 29/09/2023).

    14. Assim tenho decidido porque considero que a Constituição da República garante aos brasileiros, independentemente de suas simpatias (ou antipatias) político-ideológicas, o amplo exercício da liberdade de expressão, inclusive para noticiar fatos, em tese, criminosos. O cerceamento a esse livre exercício, sob a modalidade de censura prévia, ainda que com as melhores intenções, não encontra guarida na Constituição da República de 1988, máxime se tal restrição partir do Poder Judiciário, protetor último dos direito e garantias fundamentais.

    15. É sabido, porém, que nenhum direito fundamental se reveste de caráter absoluto, razão pela qual também não encontra abrigo no ordenamento jurídico uma suposta licença ampla, total e irrestrita do exercício da liberdade de expressão. O uso estará sempre sujeito ao risco do abuso, o qual, uma vez constatado, deve ser sancionado ou, caso possível, prevenido. Em outras palavras, o reconhecimento de uma posição preferencial não significa salvo-conduto para a prática de ilícitos, sobretudo à luz de uma interpretação sistemática e integral da Constituição da República.

    16. Aliás, a própria decisão sufragada no julgamento da ADPF nº 130/DF, conquanto em caráter excepcional, permite que o Poder Judiciário, à vista da situação concreta, imponha pontual limite à liberdade de expressão, para evitar prejuízos maiores à honra dos envolvidos. Trata-se da ponderação entre blocos de bens de personalidade, ou seja, o bloco dos direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa e o bloco dos direitos que protegem a imagem, honra, intimidade e vida privada. Embora, repito, a decisão paradigma tenha consagrado uma preferred position do primeiro bloco, as circunstâncias do caso concreto poderão, mediante fundamentação robusta e idônea, fixar posição distinta.

    17. Na hipótese destes autos, considero que não houve o cogitado descumprimento do julgado proferido no âmbito da ADPF nº 130/DF, seja da decisão, seja mesmo dos seus fundamentos jurídicos. Com efeito, o magistrado de 1º Grau, atento às circunstâncias concretas do caso e, notadamente, das investidas impróprias e desarrazoadas praticadas pelo ora reclamante, mesmo após a ordem de suspensão das postagens e publicações controvertidas, verificou tratar-se de manifesto abuso do direito à liberdade de expressão, a ensejar a indispensabilidade da ordem de silêncio.
 
    18. A bem da verdade, tenho que a decisão judicial reclamada promoveu a adequada ponderação dos interesses em jogo e que, à luz de circunstâncias fáticas específicas levadas à sua apreciação, considerou prevalente a necessidade pontual de proteção dos direitos de personalidade invocados pelo beneficiário, diante da constatada exposição exacerbada e temerária de seu nome e de sua imagem. 

    19. Nota-se, inclusive, que a decisão tomada pela autoridade reclamada se tornou medida de rigor, sobretudo, diante da recalcitrância do réu - ora reclamante -, e de seu “descompromisso com os deveres cívicos e processuais mais elementares, associada à inexistência ou esgotamento de medidas alternativas menos gravosas de similar eficácia”. Evidente, portanto, que a autoridade reclamada, além de não ter incidido em ofensa ao conteúdo da ADPF nº 130/DF, agiu de maneira lídima e honrosa, em repúdio ao embaraço às ordens judiciais praticado pelo ora reclamante. 

    20. Ademais, a decisão reclamada apoiou-se fortemente no arcabouço fático-probatório dos autos de origem, de modo que se mostra incabível a reanálise nesta via processual, conforme consolidada jurisprudência. Nesse sentido:
 
“(...) No entanto, se entendermos que caberá a reclamação, mesmo fora das hipóteses constantes da parte dispositiva da ADPF nº 130/DF, passará o STF a julgar diretamente, afrontando o sistema processual recursal, toda causa cuja matéria seja a liberdade de imprensa ou de expressão, como se o que decidido nos paradigmas tivesse esgotado a análise de compatibilidade de toda e qualquer norma infraconstitucional que trate do tema da liberdade de imprensa e da liberdade de expressão, quando, na verdade, na ADPF nº 130/DF, analisou-se apenas a recepção da Lei nº 5.250/67 pela Constituição de 1988.
Sendo uma ação própria, a reclamação, se conhecida, abriria ao STF a obrigatoriedade de analisar fatos e provas relacionados a todas as ações sobre a temática da liberdade de imprensa e de manifestação de pensamento em trâmite no Brasil, atraindo para esta Corte a competência originária dada aos juízes e tribunais do país para o julgamento dos litígios interpessoais e intersubjetivos. Seria uma usurpação de competência às avessas, barateadora do papel desta Suprema Corte.” 
(Rcl nº 19.706/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 12/06/2018. p. 14/06/2018; grifos acrescidos).
  
    21. Nessa mesma linha, cito, ainda: Rcl. nº 37.554-ED-AgR/SP, (Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, j. 13/03/2020, p. 20/03/2020);  Rcl nº 51.514-AgR/AM (Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 22/02/2023, p. 28/02/2023); e Rcl nº 57.767/BA (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 20/03/2023, p. 21/03/2023).

    22. Ante todo o exposto, por considerar que não houve o descumprimento do julgado apontado como paradigma, julgo improcedente o pedido formulado nesta reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF. Sem honorários, conforme entendimento prevalente na Segunda Turma do STF.

Publique-se.

Brasília, 4 de abril de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator